Tribunal: STF
Processo: RE 112278
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-15
Data de publicação: 1989-08-15

Ementa:
PARCELA DE ESTIPENDIO RESGUARDADA POR LEI MUNICIPAL, A TÍTULO DE
VANTAGEM PESSOAL DO SERVIDOR, POR OCASIAO DO ESTABELECIMENTO DE
DETERMINADO TETO DE REMUNERAÇÃO, PODE SER RESTRINGIDA, QUANDO DA
EDIÇÃO DE UM NOVO TETO, POR LEI SUPERVENIENTE DA MESMA PREFEITURA,
SEM A GARANTIA  DO DIREITO ADQUIRIDO, PREVISTA NO ART. 153, PAR. 3.,
DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EMENDA N. 1-69).
RECURSO DE QUE SE CONHECE PELA LETRA 'C', PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.